Tribunal: TJMT
Processo: 1042688-34.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042688-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA DE FRANCA SILVA - CPF: 901.214.301-20 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), FLEX TELHAS LTDA - CNPJ: 40.527.177/0001-65 (RECORRIDO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1042688-34.2024.8.11.0002.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARIA GONÇALINA DE FRANCA SILVA.

Recorrido:
FLEX TELHAS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 0
8 A 11/09
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE TELHAS. PRODUTO DIVERGENTE DO CONTRATADO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou rescindida a relação jurídico-contratual e condenou a fornecedora à restituição do valor pago, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega que os transtornos ultrapassaram o mero inadimplemento contratual, postulando reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os transtornos sofridos pela consumidora em razão da entrega de produto divergente configuram dano moral indenizável; (ii) definir os índices de correção monetária e juros aplicáveis às condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega de telhas diferentes daquelas contratadas, sem solução administrativa adequada pela fornecedora, obrigando a consumidora a adquirir o material em outro estabelecimento, caracteriza falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral (Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal/MT).

O valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ.

Os juros moratórios e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, devendo ser aplicados de ofício conforme a legislação vigente, incidindo juros pela taxa Selic, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso (danos materiais) e do arbitramento (danos morais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrega de produto divergente, sem solução administrativa adequada e com necessidade de contratação emergencial em outro fornecedor, configura dano moral indenizável.

Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e devem seguir os critérios estabelecidos na legislação vigente e pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1028200-48.2022.8.11.0001, rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.07.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 305394854, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a rescisão da relação jurídico-contratual entre as partes e, por consequência, condenar a reclamada à restituição do valor de
R$ 9.586,50 (nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)
, a título de indenização por
danos materiais
, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que os fatos lhe ocasionaram transtornos que extrapolaram o mero inadimplemento contratual. Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 305394883, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, em 25/09/2024 a reclamante entrou em contato, via
WhatsApp
, com um vendedor da reclamada, solicitando orçamento para telhas do modelo “Telha Isotérmica PIR 30mm”. Relata que o orçamento inicial apresentou valor aproximado de R$ 7.687,00 à vista; contudo, desconfiando da realização da compra de forma remota, decidiu comparecer à loja física para concluir a negociação pessoalmente.

Narra que, em 30/09/2024, já no atendimento presencial com a vendedora Ariane, foi informada de que o orçamento anterior estava equivocado, pois se referia a telhas de 20 mm, e não de 30 mm, como solicitado. Sustenta que a vendedora, então, sugeriu um modelo de qualidade superior, denominado “telha sanduíche PIR”, identificado no orçamento como “TELHA SAND PIR 30MM SUP BCO ACAB PEL BRANCO”.

Convencida da qualidade do material e confiando nas informações prestadas, declara que aceitou a proposta e efetuou o pagamento integral via PIX, no valor de R$ 9.586,50 (nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

Aduz que, no momento da entrega, verificou que as telhas enviadas não correspondiam ao modelo contratado, mas sim a uma versão inferior, sem atender às especificações desejadas. Por esse motivo, recusou o recebimento e exigiu a restituição do valor pago ou a substituição pelo produto correto. Contudo, expõe que a reclamada se negou a solucionar o impasse, sustentando que o equívoco teria partido da própria consumidora.

Ressalta que, durante toda a negociação, foi tratada com descaso e desrespeito pelos funcionários da parte ré, que insistiam em atribuir-lhe a culpa, ignorando, a seu ver, indícios de má-fé no atendimento. Argumenta que, até o momento, não houve devolução do valor pago nem a devida correção do problema. Diante da urgência, pois sua residência estava descoberta em período de chuvas, relata que, mesmo sem orçamento suficiente, precisou adquirir telhas em outra loja.

A demandada, por sua vez, alega que a reclamante não recusou o recebimento em razão de descumprimento contratual, mas porque teria encontrado telhas de qualidade inferior na concorrência e optado por comprá-las.

Defende que não houve divergência entre o produto contratado e o efetivamente entregue, destacando que a única diferença estaria na cor: a telha deveria ser branca, mas foi entregue na cor natural. Aduz, ainda, que reconheceu prontamente o equívoco e se comprometeu a providenciar a pintura para sanar a questão, demonstrando, assim, sua boa-fé. Assim, entende não estarem configurados os requisitos de culpa ou dolo para a responsabilização civil por danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a rescisão da relação jurídico-contratual entre as partes, bem como condenando a reclamada à restituição do valor de
R$ 9.586,50 (nove mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Todavia, os danos morais restaram configurados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
que deixou de comprovar o cumprimento integral das obrigações contratuais,
evidenciando negligência em oferecer resposta adequada à reclamação administrativa ou apresentar solução satisfatória, circunstância agravada pela necessidade de adquirir telhas em outro estabelecimento para evitar que sua residência permanecesse descoberta
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO EM PULSEIRA DE OURO. EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA NO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os fornecedores de produtos, nos casos de vício do produto, possuem o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o problema; não o fazendo, surge a possibilidade de o consumidor escolher uma entre as alternativas elencadas no §1º do citado regramento legal, quais sejam, substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço

2.
Comprovada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da demora excessiva e do desgaste experimentado pelo consumidor
.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1028200-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$
4.000,00 (quatro
mil reais)
,
a título de
danos morais.

De ofício
, determino que: a) as indenizações por
danos materiais e morais
sejam acrescidas de juros moratórios pela
taxa Selic
, a partir da
citação
(CC, art. 405 c/c art. 406, § 1º, redação da Lei nº 14.905/2024);

b) a correção monetária seja calculada pelo
IPCA
, incidindo, quanto aos
danos morais
, desde o
arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e, quanto aos
danos materiais
, desde o
desembolso
(Súmula 54 do STJ).

No mais, mantenho o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025